Tribunal: STJ
Processo: 5066684-46.2020.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105242 - RJ(2025/0445739-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO LUIZ
ADVOGADOS
: ADALGIZA FÁBIA SOUZA PEREIRA DA SILVA - RJ115776
ENEVALDO GUILHERME DA SILVA FILHO - RJ091326
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.022
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA
ESPECIAL. IRREGULARIDADES FORMAIS NO PPP. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
N.
283
E
284
DO
STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO,
NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
1. Na origem, ação ordinária do segurado fundada na comprovação
documental de que o autor laborou, de modo habitual e permanente, exposto
a agentes nocivos, na empresa NUCLEP, por período superior a 25 anos —
totalizando 28 anos, 06 meses e 16 dias —, mediante PPP, CNIS, CTPS e
LTCAT, apesar do indeferimento administrativo em
sob a
11/07/2019
justificativa de não enquadramento do PPP, julgada parcialmente
procedente para reconhecer alguns períodos como labor especial e a
aposentadoria especial.
2. O Tribunal Regional deu provimento à apelação da parte autora
para reconhecer, com base no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
especialidade do período de
a
em razão da exposição
25/01/1991 24/05/2017,
a ruído de 92 dB.
3. Hipótese em que, ao contrário da tese defendida pela parte ora
recorrente de afronta ao
do CPC, o Tribunal de origem asseverou
art. 1.022
que o PPP da NUCLEP atesta a exposição do autor a ruído insalubre em
diversos cargos, e a jurisprudência firmou entendimento de que a falta de
indicação do responsável técnico em alguns períodos não invalida o
documento, desde que mantidas as mesmas condições de trabalho,
presumindo-se verdadeiras as informações prestadas pela empresa. Assim,
eventuais irregularidades formais não podem prejudicar o trabalhador,
cabendo ao empregador e ao poder público a fiscalização.
4. No caso, o acórdão impugando ao reconhecer, com base no Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), a especialidade do período pleiteado,
em razão da exposição a ruído de 92 dB, baseou-se em fundamento
suficiente, por si só, para manter julgado. As razões recursais delineadas no
especial estão dissociadas das premissas utilizadas no aresto impugnado, por
Documento eletrônico VDA55390214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 83b255bd-38b1-4488-a1e8-95a058e5dd95

ausência de impugnação específica das considerações da referida decisão, e
não houve a impugnação de fundamento autônomo disposto no julgado
recorrido. Incidência dos óbices das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
19/03/2026
25/03/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 83b255bd-38b1-4488-a1e8-95a058e5dd95

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105242 - RJ(2025/0445739-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO LUIZ
ADVOGADOS
: ADALGIZA FÁBIA SOUZA PEREIRA DA SILVA - RJ115776
ENEVALDO GUILHERME DA SILVA FILHO - RJ091326
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.022
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA
ESPECIAL. IRREGULARIDADES FORMAIS NO PPP. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
N.
283
E
284
DO
STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO,
NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
1. Na origem, ação ordinária do segurado fundada na comprovação
documental de que o autor laborou, de modo habitual e permanente, exposto
a agentes nocivos, na empresa NUCLEP, por período superior a 25 anos —
totalizando 28 anos, 06 meses e 16 dias —, mediante PPP, CNIS, CTPS e
LTCAT, apesar do indeferimento administrativo em
sob a
11/07/2019
justificativa de não enquadramento do PPP, julgada parcialmente
procedente para reconhecer alguns períodos como labor especial e a
aposentadoria especial.
2. O Tribunal Regional deu provimento à apelação da parte autora
para reconhecer, com base no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a
especialidade do período de
a
em razão da exposição
25/01/1991 24/05/2017,
a ruído de 92 dB.
3. Hipótese em que, ao contrário da tese defendida pela parte ora
recorrente de afronta ao
do CPC, o Tribunal de origem asseverou
art. 1.022
que o PPP da NUCLEP atesta a exposição do autor a ruído insalubre em
diversos cargos, e a jurisprudência firmou entendimento de que a falta de
indicação do responsável técnico em alguns períodos não invalida o
documento, desde que mantidas as mesmas condições de trabalho,
presumindo-se verdadeiras as informações prestadas pela empresa. Assim,
eventuais irregularidades formais não podem prejudicar o trabalhador,
cabendo ao empregador e ao poder público a fiscalização.
4. No caso, o acórdão impugando ao reconhecer, com base no Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), a especialidade do período pleiteado,
em razão da exposição a ruído de 92 dB, baseou-se em fundamento
suficiente, por si só, para manter julgado. As razões recursais delineadas no
especial estão dissociadas das premissas utilizadas no aresto impugnado, por
Documento eletrônico VDA54995209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:59
Código de Controle do Documento: 73841af7-bd77-4337-bc46-146246eb59d5

ausência de impugnação específica das considerações da referida decisão, e
não houve a impugnação de fundamento autônomo disposto no julgado
recorrido. Incidência dos óbices das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra decisão do TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 2a REGIÃO, que inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão
prolatado na Apelação Cível n.
assim ementado (fls.
5066684-46.2020.4.02.5101/RJ,
674-675):
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. PPP. RESPONSÁVEL REGISTRO AMBIENTAL. RUÍDO.
RECONHECIMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONCESSÃO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Marco Antonio Luiz contra sentença da 12a
Vara Federal do Rio de Janeiro, que reconheceu a especialidade do período laborado
na empresa Nuclebrás Equipamentos Pesados
– NUCLEP entre
e
S/A
25/05/2017
mas negou a especialidade do intervalo de
a
11/07/2019,
25/01/1991
24/05/2017,
bem como o pedido de aposentadoria especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o período laborado entre
e
deve ser reconhecido como tempo de serviço especial,
25/01/1991
24/05/2017
considerando a exposição a agentes nocivos; e (ii) verificar se o tempo total de
serviço especial permite a concessão da aposentadoria especial ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) do autor comprova a
exposição a ruído de 92 dB no período de
a
patamar
25/01/1991
24/05/2017,
superior ao limite legal vigente conforme os Decretos no
no
e no
53.831/64,
2.172/97
sendo suficiente para caracterizar o tempo de serviço especial.
4.882/2003,
A ausência de indicação do responsável técnico pelos registros ambientais
em parte do período não invalida o PPP como meio de prova, pois irregularidades
formais não têm o condão de afastar sua idoneidade.
A exigência de habitualidade e permanência da exposição a agentes
nocivos não pressupõe contato contínuo durante toda a jornada de trabalho,
bastando que a exposição seja indissociável das atividades desempenhadas.
A caracterização da exposição a agentes químicos, como a neblina de óleo
de corte, não depende de aferição quantitativa, mas sim qualitativa, conforme o
§2o, do Decreto no
e os itens 1.2.9 e 1.2.11 do Decreto no
art. 64,
3.048/1999,
53.831/64.
Considerando o período especial reconhecido na sentença e em sede
recursal, o autor totaliza 28 anos, 5 meses e 17 dias de tempo especial até a DER (
), tempo suficiente para a concessão da aposentadoria especial.
11/07/2019
Documento eletrônico VDA54995209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:59
Código de Controle do Documento: 73841af7-bd77-4337-bc46-146246eb59d5

Os juros de mora e a correção monetária devem ser calculados conforme o
Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal,
aplicando-se a taxa SELIC a partir da EC no 113/2021.
Os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo sobre
o valor da condenação, excluídas as parcelas vencidas após a sentença, nos termos
da Súmula 111 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 693-697).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta aos seguintes
a
dispositivos:
a)
do Código de Processo Civil – negativa de prestação
art. 1.022, inciso II,
jurisdicional, por omissão não sanada no julgamento dos embargos de declaração,
relativa à declaração sobre a matéria fática (o teor do Perfil Profissiográfico
Previdenciário) e os dispositivos legais mencionados;
b) arts. 57,
, §§ 3o e 4o, e 58,
e § 1o, da
–
caput
caput
Lei n. 8.213/1991
impossibilidade de reconhecimento da atividade especial sem comprovação de exposição
habitual e permanente a agentes nocivos, vedada a extrapolação de registros ambientais
de períodos com responsável técnico para períodos sem essa indicação no Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP). Aduz sobre a exigência de formulário baseado em
laudo técnico subscrito por médico do trabalho ou engenheiro de segurança, invalidando
o reconhecimento de especialidade em períodos do PPP sem indicação de responsável
técnico.
Ao final, requer que o recurso especial seja conhecido e provido para: (i)
anular o acórdão recorrido, com baixa dos autos à instância ordinária para
pronunciamento sobre a matéria dos embargos de declaração; ou, sucessivamente, (ii)
reformar o acórdão para declarar que os períodos controvertidos devem ser computados
como tempo comum, com improcedência do pedido inicial (fls. 699-712).
Contrarrazões às fls. 714-719.
Não admitido o recurso especial pelo Tribunal de origem (fls. 721-723),
seguiu-se o presente agravo em recurso especial (fls. 725-730).
Contraminuta às fls. 732-736.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos para o conhecimento do agravo, prossegue-se na
análise do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54995209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:59
Código de Controle do Documento: 73841af7-bd77-4337-bc46-146246eb59d5

Na origem, ação ordinária do segurado, fundada na comprovação documental
de que o autor laborou, de modo habitual e permanente, exposto a agentes nocivos, na
empresa NUCLEP, por período superior a 25 anos — totalizando 28 anos, 06 meses e 16
dias —, mediante PPP, CNIS, CTPS e LTCAT, apesar do indeferimento administrativo
em
sob a justificativa de não enquadramento do PPP. Requer a concessão da
11/07/2019
aposentadoria especial desde a DER e, subsidiariamente, a reafirmação da DER e a
outorga do melhor benefício.
Em primeiro grau, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para
reconhecer alguns períodos como labor especial e a aposentadoria especial.
O acórdão deu provimento à apelação para reconhecer, com base no Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), a especialidade do período de
a
25/01/1991
em razão da exposição a ruído de 92 dB, entendendo que irregularidades
24/05/2017,
formais do PPP não afastam sua idoneidade e que a exigência de habitualidade e
permanência não pressupõe exposição contínua, totalizando 28 anos, 5 meses e 17 dias
de tempo especial até a DER (
), suficientes para concessão da aposentadoria
11/07/2019
especial.
De início, quanto à violação do
do Código de Processo Civil, em
art. 1.022
sede preliminar, não procedem os argumentos de que o Tribunal de origem não
enfrentou, de modo fundamentado, os pontos alegadamente controvertidos, pois,
no acórdão dos embargos de declaração, constou a seguinte motivação (fl. 694-695):

No PPP da empresa Nuclebrás Equipamentos Pesados
- NUCLEP de
S/A
e juntado no Evento 1 - PPP6 e no Evento 44 - RECORD5, fls.
30/03/2017
22/24
consta o nome e CNPJ da empresa, o empregado, o responsável técnico, os fatores
de risco (no caso, ruído e neblinas de óleo de corte), o período de atividade, a
assinatura do responsável da empresa e a data de emissão. Referido documento
atesta que o autor exerceu atividades relacionadas ao cargo de aprendiz, praticante,
ajustador mecânico
ajustador mecânico
ajustador mecânico especial I nos
I/II,
F/G,
Setores II e
e esteve exposto a ruído em patamar considerado insalubre pela
IPF/F
legislação.
Em sede de doutrina e jurisprudência, o entendimento se firmou no sentido
de que, excetuados os casos de exposição do trabalhador ao ruído e calor, para quais
sempre forma exigidos o laudo técnico, somente após a edição da Medida Provisória
(convertida na
, poderá ser exigido o laudo pericial
1.523/1996
Lei 9.528/1997)
(LTCAT) para a comprovação efetiva da exposição do segurado aos agentes
nocivos.
Deve-se considerar que a data registrada no PPP não significa
necessariamente que o responsável pela aferição ambiental tenha atuado naquela
restrito intervalo e, uma vez constatada a presença de agentes nocivos em data
posterior a sua prestação, e considerando a evolução das condições de segurança e
prevenção do ambiente de trabalho ao longo do tempo, presume-se que à época da
atividade, as condições de trabalho eram, no mínimo, iguais à verificada à época da
elaboração do laudo (Precedentes TRF 2a Região, 2a Turma Especializada,
Documento eletrônico VDA54995209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:59
Código de Controle do Documento: 73841af7-bd77-4337-bc46-146246eb59d5

APELREEX 201051018032270, Rel. Des. Fed. LILIANE RORIZ, DJE de
e 1a Turma Especializada, APELRE 200951040021635, Rel. Des. Fed.
06/12/2012
ABEL GOMES, DJE de
.
15/06/2012)
Diante deste contexto, esta Turma Especializada esclareceu que a indicação
do responsável pelos registros ambientais no perfil profissiográfico previdenciário,
de fato, é indispensável à validade probatória do documento. No entanto, a situação
na qual se constata a falta de indicação (ou indicação irregular) deste profissional
em apenas determinados períodos deveria receber tratamento diverso, permitindo-se
o reconhecimento da especialidade de outros períodos, desde que mantidas as
mesmas condições de trabalho, o que ocorre no caso em exame.
Além disto, considerando que a empresa empregadora deve garantir a
veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos
periciais (artigo 133 da
e artigo 299 do Código Penal) e que cabe ao
Lei no 8.213/91
Poder Público fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e
atualização do PPP, presume-se que as informações constantes do PPP são
verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por
eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é
responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público
fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas. O Egrégio STJ fixou tese repetitiva
no sentido acima expendido no julgamento da Petição no
de
10.262/RS,
08/02/2017.
(TRF2 ,
Necessária, 5009353-81.2021.4.02.5001, 1a. TURMA
Apelação/Remessa
ESPECIALIZADA , Relatora Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER,
julgado em
DJe
21/03/2024,
25/03/2024)
Desse modo, o que se constata no caso vertente é que, embora alegue a
existência de omissão no acórdão, o embargante apenas demonstra contrariedade ao
entendimento adotado, não tendo apontado, concretamente, nenhuma contradição,
obscuridade ou omissão capaz de autorizar a revisão do acórdão pela via dos
declaratórios.
Quanto aos dispositivos legais apontados, ressalte-se que o juiz não está
obrigado a examinar, de per si, os pretensos fundamentos da parte, bastando que
revele inequivocamente aqueles sobre os quais recaiu sua convicção.

Como se percebe, ao contrário da tese defendida pela parte ora recorrente, o
Tribunal de origem asseverou que o PPP da NUCLEP atesta a exposição do autor a ruído
insalubre em diversos cargos, e a jurisprudência firmou entendimento de que a falta de
indicação do responsável técnico em alguns períodos não invalida o documento, desde
que mantidas as mesmas condições de trabalho, presumindo-se verdadeiras as
informações prestadas pela empresa. Assim, eventuais irregularidades formais não
podem prejudicar o trabalhador, cabendo ao empregador e ao poder público a
fiscalização.
Logo, constata-se que a alegada afronta ao
do CPC não merece
art. 1.022
prosperar, porque o Tribunal de origem examinou devidamente a controvérsia dos autos
de forma fundamentada e sem omissões, com a apreciação de todos os argumentos
relevantes os quais poderiam infirmar a conclusão adotada pelo acórdão recorrido.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA54995209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:59
Código de Controle do Documento: 73841af7-bd77-4337-bc46-146246eb59d5

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO
INATACADO.
DEFICIÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACÓRDÃO CONFORME A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
PARALISAÇÃO
DO
PROCESSO.
RESPONSABILIDADE.
VERIFICAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos,
porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
[...]
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.655.010/DF,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
)
3/2/2025.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. REGIME GERAL DA
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
TEMA
N.
163
DO
STF.
ENFOQUE
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
4. Em relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, deve-se ressaltar que o
acórdão recorrido não possui omissão ou ausência de prestação jurisdicional
suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente como
resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável.
[...]
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.035.216/RN,
, Segunda Turma, julgado em
DJE de
Ministro Teodoro Silva Santos
12/11/2024,
)
19/11/2024.
Com efeito, é importante ressaltar que o Tribunal não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os seus
argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, como ocorre na espécie. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: AgInt
no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp n. 1.793.376/AL,
e
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
30/3/2022
AREsp n. 1.621.544/RS,
Turma, DJe 13/5/2020.
Documento eletrônico VDA54995209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:59
Código de Controle do Documento: 73841af7-bd77-4337-bc46-146246eb59d5

Ademais, em relação ao mérito, observa-se que a decisão do aclaratórios na
discussão da questão controvertida usou mais de um fundamento suficiente por si só para
manter julgado e o recurso especial deixou de impugnar todos. É o que se observa das
razões que consideram a presunção da veracidade do conteúdo do Perfil Profissiográfico
Previdenciário, cabendo a fiscalização ao poder público.
Logo, constata-se a incidência dos óbices das Súmulas n. 283 e 284 do STF,
tendo em vista que as razões recursais delineadas no especial estão dissociadas das
premissas utilizadas no aresto impugnado, por ausência de impugnação específica das
considerações da referida decisão, e não houve a impugnação de fundamento autônomo
disposto no julgado recorrido.
Confiram-se os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283
E 284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à
sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde
da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por
analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
Ministro
REsp n. 2.206.615/PE,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
relator DJEN de
17/12/2025,
)
23/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. IRREPETIBILIDADE DE VALORES. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
DO
ACÓRDÃO
COMBATIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E
284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não merece prosperar o recurso especial quando a peça recursal não
refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua
manutenção, tampouco demonstra, de maneira discursiva, por que o julgamento
proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, o que ocorreu na espécie
quanto à controvérsia concernente à irrepetibilidade de valores, devendo ser mantida
a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
Segunda
REsp n. 2.219.430/PR,
Turma, relator
, julgado em
DJEN de
Ministro Teodoro Silva Santos
29/10/2025,
)
4/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA54995209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:59
Código de Controle do Documento: 73841af7-bd77-4337-bc46-146246eb59d5

1. Incidem as Súmulas 283 e 284 do STF, em aplicação analógica, quando
não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto
recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
Ministro
AREsp n. 2.573.790/SP,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
relator DJEN de
15/12/2025,
)
18/12/2025.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 673),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54995209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:59
Código de Controle do Documento: 73841af7-bd77-4337-bc46-146246eb59d5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.105.242 / RJ
Número Registro: 2025/0445739-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50666844620204025101
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO LUIZ
ADVOGADOS : ADALGIZA FÁBIA SOUZA PEREIRA DA SILVA - RJ115776
ENEVALDO GUILHERME DA SILVA FILHO - RJ091326
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART.
)
57/8
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/03/2026
25/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:53
Código de Controle do Documento: 7bfad640-57fd-47d8-b4f7-d67d9685e92e